Tribunal: TJMT
Processo: 1009419-60.2022.8.11.0006
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009419-60.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JORGE LUIZ CEBALHO - CPF: 064.834.031-78 (RECORRENTE), VALNEI DA SILVA ARAUJO - CPF: 880.214.751-53 (ADVOGADO), WILLIAM MEDEIROS SANTANA - CPF: 062.256.051-42 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL DIMAS DA SILVA - CPF: 062.134.831-79 (VÍTIMA), RUBENS JOSÉ DA SILVA BRITO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – ART. 121, § 2o, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES E ART. 2o, § § 2o E 3o DA LEI No 12.850/2013 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA
IMPRONÚNCIA/DESPRONÚNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO JUDICIALIZADO MÍNIMO QUE INDIQUE A AUTORIA DO CRIME – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – NATUREZA PROVISIONAL DA DECISÃO QUE ALBERGA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICO PROBATÓRIO – TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – DECOTE DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA CONCRETAMENTE A VIABILIDADE DE ANÁLISE PELOS JURADOS – PERTINÊNCIA DA QUALIFICADORA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA SUA NÃO OCORRÊNCIA – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI – PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, a prova contida nos autos autoriza a manutenção da sentença de pronúncia, inviabilizando a acolhida do pleito de impronúncia/despronúncia, visto que a
decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação,
direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.

As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra
in casu
.

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n
o 1009419-60.2022.8.11.0006, que tramita na 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT,
William Medeiros Santana
e
Jorge Luiz Cebalho
foram pronunciados, respectivamente, como incursos nas sanções previstas no
artigo 121, § 2o, incisos I e IV do Código Penal, por duas vezes (William); artigo 121, § 2o, incisos I e IV do Código Penal, por duas vezes e artigo 2o, §§ 2o e 3o da Lei no 12.850/2013
, a fim de serem submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri (Id. 228743790).

Foram interpostos recursos em sentido estrito (Ids. 228743799 e 228744151). Em suas razões,
William
e
Jorge
requerem a impronúncia/despronúncia,
sob alegação de ausência de provas judicializadas da autoria. Pugnam, ainda, pelo afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, ante a ausência de sua comprovação.
William
busca, ainda, prequestionamento
(Ids. 228744156 e 228744164).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos, requerendo o desprovimento dos recursos, mantendo-se inalterada a decisão de pronúncia (Id.
228744170)
.

Em sede de juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios termos (Id. 228744171).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, através da Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo
desprovimento
dos recursos (Id. 239772660), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Recursos em Sentido Estrito
. Crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, e crime de organização criminosa (art. 121, §2°, I e IV, do Código Penal; por duas vezes, em concurso material, e artigo 2a, §§ 2o e 3o, da Lei 12.850/2013). Sentença de Pronúncia.
Razões Defensivas: 1.
Em pleito comum, as defesas de Jorge Luiz e William sustentam tese de impronúncia em relação ao crime doloso contra a vida.
Improcedência
. A fundamentação da pronúncia é bastante sólida e coerente, respaldada em inúmeros elementos de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria imputada, ao passo que a alegação defensiva é abstrata e desconectada da realidade global dos autos; mero juízo de admissibilidade da pretensão acusatória; princípio do in dubio pro societate; mérito da causa a ser analisado oportunamente pelo Juízo constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, qual seja, o Conselho de Sentença.
2.
Subsidiariamente, as defesas pedem a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.
Improcedência
. A exclusão de qualquer qualificadora na pronúncia somente é possível quando ela for manifestamente improcedente, não sendo esta a hipótese dos autos; a qualificadora questionada encontra evidência nos autos e eventuais dúvidas sobre sua caracterização deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, em respeito ao princípio do juiz natural.
Pelo desprovimento dos recursos
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, tratam-se de recursos em sentido estrito interpostos por
William Medeiros Santana
e
Jorge Luiz Cebalho
contra decisão na qual foram pronunciados como incursos, respectivamente, nas penas previstas no
artigo 121, § 2o, incisos I e IV do Código Penal, por duas vezes (William); artigo 121, § 2o, incisos I e IV do Código Penal, por duas vezes e artigo 2o, §§ 2o e 3o da Lei no 12.850/2013
, a fim de serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Assim narra à denúncia:

“[...]
Fato 1:

No dia 1o de julho de 2022, por volta das 15 horas, na estrada das Pedras, depois do ribeiro, próximo ao Frigorífico 3M, zona rural desta cidade e comarca de Cáceres/MT,
JORGE LUIZ CEBALHO, vulgo “pouca teia” ou “baixo”, WILLIAM MEDEIROS SANTANA
, Beraldo Lopes Barbosa Junior (já falecido) e terceiro não identificado, agindo com unidade de propósitos e desígnios, mataram mediante disparos de arma de fogo, Rubens José da Silva Brito, vulgo “cheiro”, e Gabriel Dimas da Silva, por motivo torpe e valendo-se de meio que impossibilitou a defesa das vítimas, causando os ferimentos descritos nos exames necroscópicos de ID 98172684 e 9817685.

Fato 2

Durante período não delimitado, mas que engloba o dia 1o de julho de 2022, agindo nesta cidade e comarca de Cáceres,
JORGE LUIZ CEBALHO
, vulgo “pouca teia” ou “baixo” promoveu e integrou a facção criminosa Comando Vermelho que é voltada à prática de tráfico ilícito de entorpecentes e outros delitos violentos, mediante emprego de arma de fogo, exercendo função de comando coletivo atuando como “gerente” na cidade de Cáceres.

Conforme se extrai do Inquérito Policial,
WILLIAM
pegou emprestado com
JORGE LUIZ CEBALHO
no valor de R$ 800,00, mas chegando a data do vencimento não tinha dinheiro para arcar seu débito. Desta forma,
JORGE LUIZ CEBALHO
, por ocupar função de liderança na facção Comando Vermelho na comarca de Cáceres, ofereceu a
WILLIAM
a oportunidade de quitar seu débito caso participasse do assassinato de Rubens José da Silva Brito, também conhecido como “cheiro”, e de Gabriel Dimas da Silva, o que foi aceito.

O Comando Vermelho havia decretada a morte de Rubens porque teria abandonado a facção e se afiliado ao Primeiro Comando da Capital. Enquanto Gabriel seria morto por ser seu “bambino”. Bambino é o termo utilizado pela facção para definir a pessoa responsável pela guarda, venda e cobrança de entorpecentes sob as ordens de outro traficante, no caso, Rubens.

No dia e local dos fatos,
JORGE LUIZ CEBALHO, WILLIAM
, Beraldo Junior (já falecido) e terceiro não identificado encontraram-se desde cedo e dividiram as tarefas para execução das vítimas.
JORGE LUIZ CEBALHO
, Beraldo Junior e o terceiro não identificado ficariam em tocaia, escondidos, na estrada que dava acesso ao frigorífico, enquanto
WILLIAM
localizaria as vítimas em seu local de trabalho e avisaria os demais para a consumação do crime.

Colocando em execução o espúrio plano,
WILLIAM
localizou as vítimas no Frigorífico e constatou que dali se retirariam de motocicleta após seu expediente. Tão logo as vítimas se retiraram do local, avisou
JORGE LUIZ CEBALHO
e os demais para que as perseguissem.

Ao alcançarem subitamente as vítimas no horário e local descrito no FATO 1,
CEBALHO
e os demais comparsas efetuaram diversos disparos de arma de fogo que lhe levaram ao óbito, conforme se extrai dos laudos necroscópicos já mencionados. As vítimas não tinham possibilidade de defesa porque sequer sabiam que eram seguidas e seriam logo mais atacadas pelos réus. [...]”
(Id. 228743657)

Os recorrentes, em síntese, relatam que inexistem provas judicializadas nos autos acerca da autoria delitiva, aptos a ensejar pronúncia, em razão da inexistência de suporte probatório mínimo que impute ao crime.

Entretanto, o magistrado
a quo
expôs na decisão atacada, satisfatoriamente, a existência de indícios suficientes de autoria capazes de amparar a pronúncia dos recorrentes,
in verbis
:

“[...]
Inicialmente, registro que na atual fase processual, à luz do disposto no art. 413 do CPP, existe apenas um juízo de admissibilidade da acusação por meio da qual “o juiz,
fundamentadamente
, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”.

Ademais, o § 1o do referido artigo dispõe que: “A fundamentação da pronúncia
limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. ”

Nesse particular, sabe-se que a decisão de pronúncia comporta apenas a verificação da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou participação no crime descrito na exordial acusatória, de maneira que as demais questões intrínsecas dos fatos devem ser relegadas ao conselho de sentença que é o juízo natural da causa.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise do mérito da questão.

DA MATERIALIDADE.

A materialidade dos fatos está demonstrada nos autos através do boletim de ocorrência, ID 98172672; boletim de ocorrência, ID 98172673; laudo pericial do local do crime, ID 98172682; laudo necroscópico da vítima Rubens José da Silva Brito, ID 98172684; laudo necroscópico da vítima Gabriel Dimas da Silva, ID 98172685; bem como dos depoimentos colhidos em sede extrajudicial e em juízo.

DA AUTORIA.

No que tange à autoria, vejamos, neste momento, o que fora produzido em juízo:

Gustavo Henrique Ramos:
Está preso por uma prisão em flagrante. Está na ala de facção criminosa, mas não é faccionado. Está na ala do PCC. Não tem conhecimento dos fatos. A polícia civil o questionou, falando que ele sabia de algo, mas ele não sabia de algo e foi forçado a falar, nem sabia do que se tratava. Nunca ouviu falar dos denunciados. Não sabe se as vítimas vendiam droga para o PCC. Não lhe mostraram fotos. Foi agredido pela polícia no dia em que foi preso. A polícia civil só fez pressão psicológico, não o agrediram.

Wesley Diomidio Pires:
Relata que sobre os fatos, que estava envolvido são os que estão na vídeo-chamada (William e Jorge), e o outro faleceu. As vítimas foram mortas por causa de guerra de facção. As vítimas eram do PCC e os que mataram eram do Comando Vermelho. A guerra se dá por domínio do tráfico de entorpecente. Sabe que são os denunciados, pois estava na rua e havia um rapaz perto que estaria no grupo do Comando Vermelho. Esse rapaz lhe relatou que o Jorge Cebalho, vulgo “Baixo” e outro rapaz que foi morto foram os agentes do crime. Essa informação foi veiculada em um grupo de WhatsApp do Comando Vermelho. O nome desse rapaz é/era Daniel. Não sabe dizer como referida pessoa chegou nos suspeitos. Não é faccionado. Está na ala evangélica. Foi preso ano passado, em setembro, por porte de arma de fogo. Quando foi preso, foi questionado acerca dos homicídios que estariam acontecendo na cidade. Os policiais queriam saber do Daniel e Daniel falou que conhecia ele, motivo pelo qual a polícia queria “jogar” esse homicídio nele. A polícia estava tendo o depoente como suspeito dos fatos aqui investigados, mas relata que, na época, estava preso. Daniel, é conhecido por vulgo “el chapo”. Daniel estava preso, mas não sabe onde ele se encontra atualmente. Daniel mora no bairro Massa Barro, não sabe dizer a rua, mas é perto do lava-jato WR. Não presenciou os fatos, apenas ouviu sobre. Foi buscar essas informações, pois ficou com receio de que a polícia o acusasse pelos crimes de homicídio na cidade.

Rosangela Helena Stafforti:
Participou na oitiva do William e de algumas testemunhas e de algumas diligências para identificar possíveis envolvidos. A moto foi apreendida, juntamente com as armas, pela PM, não participou. Quando William foi ouvido, ele disse que a moto já estava presa no CISC. Após os fatos, foram iniciadas as diligências. Tiveram conhecimento que quem estava responsável pelo monitoramento foi o William. Havia imagens de segurança que indicava que William foi no local dos fatos no horário em que a vítima iria sair do serviço. William foi com outro moto, não com a apreendida. A moto vermelha foi usada pelos autores do disparo, que seria Jorge Luiz e “Juninho” ou “Juliano”. William estava só na função de monitorar. Quem usou a moto de manhã, a vermelha, foi o Jorge, o “Juninho” e o “Juliano”. Depois usaram o carro Gol. Identificaram e localizaram o William. Participou do interrogatório do William. William contou com detalhes, que não era faccionado, mas que é simpatizante do CV. Que havia emprestado uma quantia de dinheiro, para pagar documento de uma moto, com Jorge, vulgo “baixo” ou “pouca telha”. Passado algum tempo, Jorge queria receber a quantia, mas William não tinha dinheiro para pagar. Tendo em vista a inadimplência, Jorge ofereceu, ao William, o serviço de “monitorar” faccionados rivais, do PCC, porquanto Jorge é integrante do CV. Identificaram o Rubens e indicaram que ele era faccionado ao PCC e que vendia droga clandestina. William passou a monitorar Rubens e passar as informações ao CV. William foi até o frigorífico, com a sua moto, para monitorar o Rubens. O guarda do frigorífico confirmou a ida de William. A primeira tentativa de matarem o Rubens foi de manhã, mas a moto vermelha não foi até o frigorífico, ficaram esperando a vítima passar, pois ela reside no Jardim Aeroporto. Como as vítimas não passaram, voltaram e solicitaram a William que ele descobrisse o horário em que as vítimas sairiam do serviço.

Claudemir Santana Leite:
Trabalha no frigorífico. Trabalha no abate e não viu se William foi até o local. Conversou com William na parte da tarde, no frigorífico. O delito ainda não havia acontecido. William foi procurar serviço no local. O encarregado do depoente perguntou se ele conhecia alguém para indicar, e o depoente indicou seu primo, William, ora denunciado. O abate começa 05:00, e não tem hora para acabar. Rubens trabalhava no frigorífico, no abate. Gabriel estava trabalhando na “diária”. O depoente conhece as vítimas, jogava bola com eles. Não sabe dizer se as vítimas se envolviam com tráfico ou facção. Chegou a ver as vítimas indo embora. William saiu logo depois das vítimas. Não sabe dizer se William está envolvido.

Adilson Vargas:
Durante as investigações preliminares, tiveram a informação de que uma das pessoas que participaram do crime teria adentrado ao pátio do frigorífico e permanecido lá por algum tempo, conversando com as pessoas. Coletaram imagens e conversaram com as pessoas momento em que chegaram a conclusão que teria sido Wiliam essa pessoa. Segundo os informantes, William foi até o local, incialmente, para procurar um primo e, na sequência, saído. William retornou posteriormente e conversou, inclusive, com uma das vítimas e que falou para a vítima que estaria a procura de um trabalho. William ficou um tempo no local. Quando percebeu que o vulgo “cheiro” sairia, umas das vítimas, William saiu na frente. Logo em seguida, “cheiro” saiu e foi emboscado logo na frente pelo Jorge Cebalho, vulgo “baixo”. Coletaram as imagens e interrogaram o William. Em interrogatório, William informou que não é integrante da facção criminosa Comando Vermelho, mas que tem uma parceria e que havia pegado dinheiro do Jorge Cebalho para pagar o documento de um veículo apreendido pela polícia. Em seguida, Jorge teria feito contato para receber o dinheiro, mas William não tinha esse dinheiro para pagar. Tendo em vista, foi ofertada a quitação pela participação do crime, indicando um integrante da facção rival e, assim, o fez. Jorge Cebalho é do Comando Vermelho. William mostrou onde poderia encontrar o “Cheiro”. Inicialmente, William estava com Jorge, um tal de “Junhozinho”, falecido, e um terceiro que teria vindo de Cuiabá. Referidas pessoas iriam fazer a emboscada para pegar o vulgo “cheiro”. William relatou que, no dia dos fatos, por volta das 05h:00min, recebeu uma ligação de “Juninhozinh” informando a emboscada. Após isso, William recebeu ligação de Jorge indicando que não haviam avistado o “Cheiro” no período da manhã e que William fosse no frigorífico na parte da tarde para que conseguissem o intento de matarem o “cheiro”. William, portanto, foi até o frigorífico e constatou a presença do “cheiro” lá. Jorge estava na estrada, juntamente com o outro homem de Cuiabá, aguardando. William retornou e informou que “Cheiro” estava no frigorífico. Jorge falou para que William voltasse ao local e só saísse quando identificasse com certeza as vítimas, para que pudessem praticar o crime. William retorna e só sai quando percebe que a vítima está indo embora. William sai na frente, mas foi ultrapassado pelo “cheiro”. Logo em seguida, encontrou com Jorge Cebalho, o “Juniozinho” e a esposa do Jorge Cebalho, que não soube citar o nome e esse homem de Cuiabá dentro de um gol branco. Na garupa do “Cheiro” estava Gabriel, a outra vítima. Tendo em vista referidas informações, os integrantes do veículo gol saíram em busca da vítima e efetuaram os disparos. Posteriormente, William afirmou que, após o crime, recebeu ligação de “Juniozinho” informando que já estava na vila Sadia e que estaria fazendo um churrasco. No local estariam os outros comparsas. William falou para Jorge Cebalho que estava sendo procurado pela polícia como suspeito e ele lhe disse que uma pessoa de vulgo “Cacau” lhe ajudaria com advogado, o que não ocorreu, tendo em vista que ela cobrou um valor de William e ele não tinha esse valor para pagar, momento em que compareceu espontaneamente na delegacia. Não sabe dizer como chegaram na pessoa de Wesley, pois não participou dessa diligência. A dinâmica das imagens “bateu” com o que William disse. Além do carro, havia uma moto que teria sido usada no crime. Referida moto, segundo William, já estava apreendida na delegacia. Checaram as informações e chegaram na apreensão de uma moto e duas armas. Foi solicitado o confronto balístico da arma apreendida junto com a moto acima. O laudo deu positivo, como sendo a utilizada na morte das vítimas. A moto foi apreendida dias depois, no Jardim Imperial, com a pessoa de Evelyn e Bruno. Referidas pessoas também eram do CV e tinha a função de assessoramento, guarda de armamento etc. A Evelyn não falou para quem guardava a moto. Não trabalhou na prisão da Evelyn. Jorge Cebalho é uma pessoa com poder de mando no Comando Vermelho. William disse que Jorge estava no gol branco. No período da manhã, por volta das 05h, os agentes fizeram uma campana para pegarem o “cheiro”. Nesta oportunidade os suspeitos estavam com uma moto vermelha tipo titan 125. Na parte da tarde, em primeiro momento, também estavam com essa moto. Depois que foram visualizados por William dentro do veículo gol: Jorge, Juliano, “Juniozin” e a esposa do Jorge Cebalho. O crime, segundo o William, foi praticado pelas pessoas que estavam dentro de um veículo gol. A arma foi apreendida com Evelyn e Bruno Paulino.

Saul Miguel Catelan:
Relata que tiveram conhecimento dos homicídios e, no dia posterior, foi convidado a participar da equipe de investigação. Foram até o local, no frigorífico e, através de conversas, obtiveram a informação de que havia uma pessoa que tinha ido ao frigorífico em atitude suspeita e que não era funcionário do local. Nas imagens das câmeras, visualizaram referido indivíduo e descobriram que se tratava do William. William, posteriormente, compareceu à Delegacia e informou que, de fato, teria ido ao frigorífico para observar as vítimas e informar à facção para que fossem executados. William é integrante da facção e possuía uma dívida com os faccionados, motivo pelo qual procedeu a referida “observação” das vítimas. William fez isso porque tinha uma dívida. Não participou da diligência que chegou à pessoa do “baixo”. Fora atrás de William, mas não o encontraram e, depois, ele compareceu na Delegacia de forma espontânea. Não participou do interrogatório do William. As informações que teve foram através de colegas de polícia.

Marlon Richer Nogueira:
Tendo em vista que as vítimas trabalhavam no frigorífico, pegaram as imagens das câmeras do local. Nas imagens foi possível identificar o William. William foi até o local para vigiar, pois ele não trabalhava lá. William andou um pouco por ali. Chegaram no William através das imagens. No começo, William negava a sua participação, mas, posteriormente, quando foi ouvido na delegacia, confessou a participação e falou que foi coagido pelo Jorge Cebalho, e outros membros da facção, para fazer o “mapeamento” e localizar as vítimas. Jorge não foi localizado, foi preso só depois. Quando William foi na delegacia, já havia excluído as mensagens do celular. A motivação foi guerra de facção. Não se recorda se foram as palavras do William, mas sabem que Jorge Luiz é membro do Comando Vermelho e que os homicídios sempre são motivados por facções. Não se recorda se William confessou a motivação do crime. William relata que tinha uma dívida com Jorge e que este, para cobrar a dívida, pediu para William localizar a vítima, só o “cheiro” era alvo, o outro foi morto “por engano”. Não sabe dizer se as vítimas era integrantes de facção ou mexiam com tráfico, pois não tinha passagem. William foi intimado e compareceu na Delegacia. William negava a participação, mas, ao ser confrontado com as imagens do local, acabou confessando. Não foi proposto nenhum benefício a William para que ele confessasse. Não se recorda se foi proposto algum benefício. Acompanhou o depoimento do William. Não se recorda de outro policial que tenha acompanhado. Jorge foi ouvido na penitenciária e ficou em silêncio. William falou que a parte dele era ver se, realmente, as vítimas estavam no frigorífico. Quando saíram, as vítimas ultrapassaram o William e este apontou aos demais que se tratavam das vítimas, mas não sabe indicar com certeza que ele sabia que seria praticado o delito de homicídio, mas as circunstâncias indicam que sim. Não se recorda de William ter dito a finalidade da sua conduta. A princípio, William negou que teria ido ao frigorífico e, quando confrontado com as imagens, aí ele contou nova história sobre os fatos. William foi advertido dos seus direitos. Inclusive, no interrogatório, William indicou que estava esperando o “baixo” pagar o advogado, mas, como não foi pago, ele resolveu ir sozinho.

Valdemir Silva da Gama:
Conhece o William, pois já trabalhou anteriormente com ele em um mercado. Na época dos fatos, William não trabalhava no frigorífico. Conversou com o William no dia normalmente. Perguntou para o William o que ele estava fazendo lá e ele disse que iria fazer uma entrevista de emprego. O frigorífico estava, de fato, contratando. Não sabe dizer se William fez, de fato, a entrevista.

Jorge Luiz Cebalho:
Com relação aos fatos, relata que estava morando em Cuiabá, mas vinha para Cáceres a trabalho. Havia se separado da sua ex-mulher e foi morar com a sua mulher atual em Cuiabá. Foi para Cáceres em 29 de junho para o aniversário da sua filha, que seria dia 01/07, apenas. Fez aniversário da sua filha no dia 01 e retornou para Cuiabá dia 03. Não conhece o William. Não é faccionado. Tinha muitos conhecidos que viraram faccionados, mas se afastou e foi morar em Cuiabá. Em Cuiabá trabalhava de entregador de Açaí e sorvete, com uma moto, no local em que sua mulher trabalhava. Não era registrado, era informal. No dia 01 ficou no aniversário da sua filha na parte da noite. Está preso na PCE. Não está em ala específica. Quando veio para Cáceres, ficou na casa da sua irmã para conversar com sua ex-mulher, mãe de sua filha, para ver onde iriam fazer a festa de aniversário, pois ainda não sabiam. Na parte da manhã, ficou na casa da sua irmã, fez o almoço por lá e, por volta da 13h, foi para casa da tia da sua mulher, local que seria a festa, e ficaram limpando e organizando.

Em relação à autoria, entendo que a denúncia encontra respaldo nos autos e, consequentemente, os fatos aqui instruídos devem ser analisados perante o Conselho de Sentença.

De pronto, já se verifica que não há nos autos qualquer prova, de forma clara e isenta de dúvidas, à configuração das hipóteses que dão causa à absolvição sumária dos denunciados, descritos no art. 415, do CPP, e, por outro lado, entendo que os elementos produzidos durante a instrução vão de encontro à hipótese de impronúncia, prevista no art. 414, do CPP, e externam elementos que comprovam a materialidade delitiva e suscitam indícios suficientes de autoria na pessoa dos denunciados.

Explico.

Conforme ressai dos autos, após a ocorrência dos fatos, a polícia civil iniciou as investigações e chegou ao suspeito William Medeiros Santana, porquanto, embora não trabalhe no Frigorífico, William foi ao local e, segundo algumas testemunhas, apresentou atitude suspeita no local.

De posse de referidas informações, os agentes buscaram os vídeos do local e notaram movimentação suspeita de um indivíduo no local, indivíduo este que, segundo os policiais, tratava-se da pessoa de William, vídeos aos IDs 98173307; 98173009; 98173308; 98171112; 98173309; 98173310; 98173311; 98173010.

Após a análise das mídias, a polícia confeccionou relatório, ID 98172991, que traz, em suma, a informação de que William foi até o frigorífico em uma primeira oportunidade, permaneceu por lá por pouco tempo e saiu; na sequência, William voltou, adentrou ao refeitório, aguardou certo período, conversou com alguns funcionários do local e, percebendo a saída das vítimas, antecedeu-os, saindo previamente.

Cônscio da atitude suspeita do indivíduo gravado, e identificando-o como William, os policiais empreenderam diligências para o encontrar, o que restara inexitoso.

No entanto, como ressai dos depoimentos, e dos elementos de informação, William, após ser intimado, compareceu espontaneamente à Delegacia e deu seu depoimento.

Em sede de interrogatório extrajudicial, William Medeiros Santana relatou:

(...)

QUE SOBRE O CRIME ORA EM APURAÇÃO, O INTERROGANDO RELATA QUE NÃO PERTENCE A NENHUMA FACÇÃO, PORÉM, DÁ APOIO A MEMBROS DA FACÇÃO COMANDO VERMELHO; QUE POR VOLTA DO DIA 28/06/2022, EMPRESTOU A QUANTIA DE R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS) DE SEU AMIGO VULGO "BAIXO OU POUCA TEIA"; QUE EMPRESTOU REFERIDO DINHEIRO PARA REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO DE SUA MOTOCICLETA HONDA TITAN 160 START, COR PRETA, PLACA QBB 9G82, QUE TINHA SIDO APREENDIDA EM UM BLITZ POLICIAL; QUE NA DATA DE 30/06/2022, VULGO "POUCA TEIA", EM COMPANHIA DE UM RAPAZ MORENO ESCURO, BAIXO, PORTE MÉDIO, DE APROXIMADAMENTE 19 ANOS, COM TATUAGEM NA O INTERROGANDO PARA COBRAR O DINHEIRO; QUE O INTERROGANDO DISSE QUE AINDA NÃO TINHA O DINHEIRO PARA LHE PAGAR, MOMENTO EM QUE "POUCA TEIA" O AMEAÇOU, DIZENDO QUE DE UM JEITO OU DE OUTRO O INTERROGANDO TERIA QUE PAGAR OU PARA QUITAR A DÍVIDA DEVERIA MOSTRAR O ENDEREÇO DE RUBENS (VULGO CHEIRO), DIZENDO AINDA QUE SE NÃO MOSTRASSE O ENDEREÇO DE CHEIRO, O INTERROGANDO MORRERIA NO LUGAR E A FAMILIA DO INTERROGANDO PAGARIA MAIS CARO; QUE O INTERROGANDO INFORMOU QUE "CHEIRO" TRABALHAVA NO FRIGORÍFICO 3M E QUE ELE TINHA UMA MOTOCICLETA LANDER COR AZUL; QUE "POUCA TEIA" DISSE QUE NO DIA SEGUINTE O INTERROGANDO DEVERIA IR COM AMBOS ATÉ O FRIGORÍFICO E QUE ELES FICARAM NA ESTRADA ENQUANTO O INTERROGANDO CERTIFICASSE QUE "CHEIRO" ESTAVA NO FRIGORÍFICO; QUE NO DIA SEGUINTE, POR VOLTA DAS 05:00 HS, EM CONVERSA VIA WHATSAPP, ATRAVÉS DO TELEFONE DE JUNINHO (65 99805-1895), O QUAL É FILHO DE BERALDO, MORADOR DA AVENIDA TANCREDO NEVES, "POUCA TEIA" INFORMOU QUE IRIA FAZER UMA CAMPANA NA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO FRIGORÍFICO PARA MATAR "CHEIRO"; QUE POR VOLTA DAS 06:00 HS, BAIXO INFORMOU QUE NÃO VIU "CHEIRO" PASSAR E MANDOU O INTERROGANDO IR ATÉ O FRIGORÍFICO NO PERÍODO DA TARDE E CERTIFICAR SE "CHEIRO" ESTAVA NO LOCAL; QUE POR VOLTA DAS 15:00 HS, O INTERROGANDO ENCONTROU COM "POUCA TEIA" E JULIANO; QUE JULIANO VEIO DA CIDADE DE CUIABÁ/MT E O INTERROGANDO NÃO O CONHECIA, DIZENDO APENAS QUE ELE É MORENO CLARO, MAGRO, ALTO, COM BIGODE RALO, DE APROXIMADAMENTE 30 ANOS; QUE AMBOS ESTAVAM EM UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125, COR VERMELHA, SEM PLACA E TAL VEÍCULO PERTENCE A JUNIZINHO (65 99919-6887), O QUAL É PRIMO DE JUNINHO; QUE ENTÃO O INTERROGANDO DESLOCOU-SE ATÉ O FRIGORÍFICO E ENCONTROU COM "CHEIRO" NO ESTACIONAMENTO; QUE AINDA CONVERSOU COM "CHEIRO" DIZENDO QUE ESTAVA NO LOCAL A PROCURA DE CLAUDEMIR, O QUAL É PRIMO DO INTERROGANDO E TRABALHA NO FRIGORÍFICO; QUE LOGO EM SEGUIDA, O INTERROGANDO SAIU E ENCONTROU COM "POUCA TEIA" E JULIANO NA ESTRADA E INFORMOU QUE "CHEIRO" ESTAVA NO FRIGORÍFICO; QUE "POUCA TEIA" MANDOU O INTERROGANDO VOLTAR AO FRIGORÍFICO E CONFIRMAR QUANDO "CHEIRO" SAISSE DO LOCAL; QUE O INTERROGANDO RETORNOU AO ESTACIONAMENTO E QUANDO PERCEBEU QUE "CHEIRO" ESTAVA SAINDO DO LOCAL, SAI NA FRENTE, PORÉM, NA ESTRADA "CHEIRO" PASSOU EM COMPANHIA DE GABRIEL PELO INTERROGANDO, MOMENTO EM QUE O INTERROGANDO VIU QUE "POUCA TEIA" E JULIANO JÁ ESTAVAM EM UM VEÍCULO GOL, DE COR BRANCA; QUE NO VEÍCULO GOL ESTAVAM TAMBÉM JUNINHO, O QUAL DIRIGIA O VEÍCULO E MAIS A MULHER DE "POUCA TEIA", PORÉM, NÃO SABE INFORMAR O NOME DA MESMA; QUE "POUCA TEIA" AINDA PERGUNTOU: "É ESSE AI?, SENDO DITO PELO INTERROGANDO QUE SIM E O VEÍCULO SAIU EM PERSEGUIÇÃO A "CHEIRO"; QUE LOGO EM SEGUIDA, O INTERROGANDO ESCUTOU DISPAROS DE ARMA DE FOGO; QUE O INTERROGANDO VIU JULIANO EM POSSE DE UMA PISTOLA 9MM, COR PRETA; QUE APÓS OUVIR OS DISPAROS, O INTERROGANDO PAROU ALGUNS FUNCIONÁRIOS DO FRIGORÍFICO E INCLUSIVE SEU PRIMO CLAUDEMIR E INFORMOU QUE TINHA OUVIDO DISPAROS DE ARMA DE FOGO; QUE NESSE MOMENTO, DOIS FUNCIONÁRIOS VOLTARAM E APARENTANDO ESTAREM COM MEDO, DISSERAM QUE RUBENS (VULGO CHEIRO) E GABRIEL ESTAVAM CAÍDO NO SOLO MAIS A FRENTE; QUE DE IMEDIATO, O INTERROGANDO, CLAUDEMIR E OUTROS FUNCIONÁRIOS FORAM AO LOCAL E LÁ DEPARAM COM RUBENS E GABRIEL CAÍDO JÁ SEM VIDA; QUE POR VOLTA DAS 17:30 HS, O INTERROGANDO RECEBEU UMA LIGAÇÃO DO TELEFONE DE JUNINHO No 65 99805-1895, VIA WHATSAPP, PERGUNTANDO SE REALMENTE OS "CARAS" TINHAM MORRIDO E DISSERAM AINDA QUE JÁ ESTAVAM NA VILA SADIA; QUE O INTERROGANDO CONFIRMOU A MORTE DE AMBOS E JUNINHO AINDA COMENTOU QUE GABRIEL ESTAVA EM COMPANHIA DE "CHEIRO" E O MATARAM POIS TINHAM INFORMAÇÃO QUE ELE ERA "BAMBINO" DE "CHEIRO"; QUE O INTERROGANDO ESCLARECE QUE "BAMBINO" É O TERMO USADO PARA DESCREVER UMA PESSOA QUE FAZ A ENTREGA DE DROGA PARA UM AMIGO; QUE DISSERAM TER ASSASSINADO "CHEIRO" DEVIDO ELE ANTIGAMENTE SER MEMBRO DO CV E TER "RASGADO" A CAMISA E SE ALIADO A MEMBROS DO PCC, ONDE PASSOU A VENDER DROGAS FORNECIDAS POR DEMÉTRIO, O QUAL É CITADO COMO CHEFE DO PCC EM CÁCERES; RELATA AINDA O INTERROGANDO, QUE NESTA MESMA OCASIÃO, JUNINHO O CONVIDOU PARA COMER CARNE ASSADA EM UM SÍTIO NA VILA SADIA; QUE NOS DIAS SEGUINTES, "POUCA TEIA", JUNINHO, JULIANO E HUGO LOUCO 21 99827-0915), PASSARAM A LIGAR PARA O INTERROGANDO OFERECENDO DINHEIRO PARA MONITORAR MEMBROS DO PCC, SENDO QUE O INTERROGANDO NEGOU TAL SERVIÇO; QUE O INTERROGANDO INFORMOU "POUCA TEIA" QUE ESTAVA SENDO PROCURADO PELA POLÍCIA, SENDO QUE "POUCA TEIA" AMEAÇOU O INTERROGANDO DE MORTE CASO "ABRISSE A BOCA", DIZENDO AINDA QUE ARRUMARIA ADVOGADO PARA O ACOMPANHAR NA DELEGACIA; QUE "POUCA TEIA", AINDA DISSE QUE A VULGO "KAKAU" IRIA PROCURAR O INTERROGANDO PARA CONVERSAR SOBRE O ADVOGADO; QUE KAKAU ENTROU EM CONTATO COM O INTERROGANDO ATRAVÉS DO No 66 99643-1945 E DISSE QUE O ADVOGADO COBROU A QUANTIA DE R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) PARA O ACOMPANHAR NA DELEGACIA E O INTERROGANDO TERIA QUE PAGAR TAL QUANTIA; QUE O INTERROGANDO DISSE QUE NÃO TINHA TAL VALOR E IRIA NA DELEGACIA SEM ADVOGADO; QUE NA DATA DE HOJE, POR VOLTA DAS 10:00 HS, O INTERROGANDO RECEBEU LIGAÇÃO DE "POUCA TEIA" DO N. 65 99956-5113, DIZENDO PARA O INTERROGANDO NEGAR OS FATOS ATÉ A MORTE, POIS SE FALASSE ALGO NA DELEGACIA PAGARIA COM A VIDA; QUE O INTERROGANDO TEM CONHECIMENTO QUE "POUCA TEIA OU BAIXO" PERTENCE AO COMANDO VERMELHO E OCUPA O POSTO DE GERENTE DA FACÇÃO NA CIDADE DE CÁCERES; QUE AINDA É O RESPONSÁVEL POR RECEBER ARMAS, DROGAS E DINHEIRO DO CV E DISTRIBUIR EM CÁCERES; QUE O VEÍCULO GOL DE COR BRANCA USADO NO CRIME FICA EM POSSE DE JUNINHO; QUE O INTERROGANDO FOI INFORMADO POR JUNIZINHO QUE, A MOTOCICLETA 125, COR VERMELHA, USADA COMO SUPORTE NO DIA DO CRIME, FOI APREENDIDA POSTERIORMENTE PELA POLÍCIA E ESTA NO CISC

(...) ID 98172678.

Neste contexto, nota-se que, não obstante tenha o réu William permanecido em silêncio em juízo, em sede extrajudicial, perante a autoridade policial, documento que, inclusive, possui a sua assinatura, referido denunciado confessou a conduta praticada e, inclusive, deu pormenores do delito.

William, como acima indicado, relatou que havia, previamente, emprestado dinheiro de Jorge Luiz Cebalho, mas que, após ser cobrado, não possuía condições de pagar, motivo pelo qual este, que, segundo William, ostenta certa hierarquia na organização criminosa Comando Vermelho, ofereceu a possibilidade de quitar referida dívida indicando o endereço de Rubens, vulgo “cheiro”. Sabendo o local que Rubens trabalhava, William procedeu à “campana” para que, posteriormente, o delito fosse, em tese, praticado.

Vale frisar que, embora tenha o réu ficado em silêncio e não ratificado as informações em juízo, a d. autoridade policial, que procedeu ao interrogatório, confirmou as informações que William repassou, e que se encontram documentadas em seu interrogatório, bem como, embora não de forma direta, tal como o d. Delegado, os agentes policiais também a corroboraram, porquanto participaram, em algum momento, das investigações.

Embora não se possa atribuir à fé pública presunção absoluta de veracidade, as informações prestadas por agentes estatais são tidas como verdadeiras desde que não haja, em princípio, prova em contrário.

Não há qualquer informação de que William fora coagido a dizer o que se encontra documentado como seu interrogatório, bem como não há qualquer outro elemento que destitua de referido documento o seu valor probatório.

É de se ter em mente, ainda, que embora tenha o denunciado em questão trazido aos autos que se encontrava lá sob o pretexto de procurar emprego, nada há nos autos que comprove referido fato.

Ainda, é de se ter em mente que há uma espécie de “divergência” no que tange a referida informação.

Isso porque, quando ouvido, a testemunha Claudemir, que conversou com William na parte da tarde no frigorífico, indicou que ele “(...) foi procurar serviço no local (...)” e, de outro lado, Valdemir, que também conversou com William, trouxe aos autos que perguntou a ele o motivo de ali se encontrar, oportunidade em que o denunciado indicou que “(...) iria fazer uma entrevista de emprego (...)”

Ora, embora não seja ônus do denunciado provar a sua inocência, cabe a ele trazer aos autos qualquer elemento que seja apto a comprovar os fatos por ele indicados, ainda mais quando se trata de suposto álibi, o que não fora feito, tendo em vista que carece os autos de qualquer elemento, ou testemunha, que indique que, de fato, William seria ouvido para eventual vaga de emprego, ou que teria sido chamado para uma conversa, no frigorífico, com esse objetivo.

De mais a mais, verifica-se que a conduta do indivíduo que aparece nas imagens, cuja identidade é atribuída ao denunciado William, procede, de certa forma, como trazido, de forma suspeita, deslocando-se até o local e, após poucos minutos, sem qualquer justificativa idônea trazida para tanto, sai momentos antes das vítimas, o que corrobora a tese de que, supostamente, teria participado como uma espécie de “olheiro” para que o delito fosse executado, já possuindo conhecimento prévio do animus necandi dos executores.

Sob o mesmo fundamento acima indicado, a suposta participação do corréu Jorge Luiz Cebalho, nos moldes trazidos por William, que fora corroborado pelos depoimentos dos policiais, não pode ser, neste momento descartada, cabendo, assim, ao Conselho de Sentença a sua análise.

Neste ponto, de igual forma ao acima externado, Jorge Luiz Cebalho, em seu interrogatório, confessa que, na data dos fatos, se encontrava na cidade de Cáceres, mas que a sua vinda, que se deu em 29/06/2022, teria como objetivo a realização do aniversário de sua filha.

Jorge, ainda, relata que, no dia, 01/07/2022, fora realizada a festa para a qual veio e que, em referida data, passou a tarde, mais especificamente a partir das 13h, no local da comemoração, casa da tia da sua ex-esposa, limpando e arrumando o local.

Sob os mesmos fundamentos anteriormente suscitados, frisa-se que, trazendo ao feito eventual álibi que o exonere da suposta autoria dos fatos investigados, cabe ao denunciado prova-lo, ou ao menos trazer elementos mínimos para tanto e, ainda que indicadas várias pessoas como supostas testemunhas do local em que se encontrava no momento dos fatos, na tarde do dia 01/07/2022, nenhuma foi arrolada para tanto, motivo pelo qual não há como toma-la como verdade absoluta.

Por fim, ressai dos autos que a vítima, em primeiro momento, seria a pessoa de Rubens, vulgo “cheiro”, cujo intento criminoso, a princípio, destinava-se, mas, na sequência, percebendo os executores que o “garupa” da moto se tratava de Gabriel, que de acordo com as suas suspeitas era “bambino” de Rubens – uma espécie de “entregador de entorpecentes – estendeu-se a intenção homicida a segunda vítima, havendo, portanto, em tese, dolo em ambas as condutas, que tiveram desígnios distintos.

Ou seja, os elementos informativos produzidos em sede extrajudicial, em partes, mais precisamente no que se refere ao suposto cometimento do delito em si, foram corroborados em juízo, informações estas que indicam indícios suficientes de autoria para que a análise dos fatos descritos na exordial seja feita pelo Conselho de Sentença, havendo a necessidade de que os supostos álibis, de igual forma, sejam apreciados por referido Conselho, tendo em vista que, neste momento, não resta, de forma estreme de dúvidas, comprovados.

Logo, como se vê nos autos, a imputação deduzida pelo MP encontra suporte na prova judicializada, não se tratando, a toda evidência, de acusação manifestamente improcedente a ensejar qualquer causa de absolvição sumária e, ainda, os elementos trazidos não permitem a impronúncia, haja vista que comprovada a materialidade e indícios suficientes de autoria na pessoa do denunciado, devendo, consequentemente, os fatos aqui instruídos ser submetidos ao Conselho de Sentença, nos exatos termos da inicial acusatória.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS.

Com relação às circunstâncias qualificadoras do crime contra a vida, é cediço que somente podem ser afastadas se for o caso de manifesta improcedência. Havendo um mínimo de suporte probatório, cabe ao Conselho de Sentença decidir sobre sua existência ou inocorrência.

[...]

Em relação à qualificadora do motivo torpe, nota-se que se trata, do indicado pelo MP, de homicídio tendo como fundamento suposta guerra entre facções, informações que encontram respaldo mínimo nos autos e caracterizam, em tese, a qualificadora em questão, e, portanto, não pode ser prontamente afastada da apreciação do Conselho de Sentença.

Neste ponto, vale frisar, corroborando a incidência da qualificadora e, como abaixo será indicado, dos indícios mínimos de envolvimento com organização criminosa, a arma que deflagrou os disparos em desfavor das vítimas fora apreendida na posse de Bruno Paulino e Evelyn, em data de 11/07/2022, cf. trouxe a baila, não de forma integral, mas suficiente, o policial, Adilson Vargas.

Em sede de interrogatório, autos 1006152-82.2022.8.11.0006, juntado pelo MP ao ev. 148317503, Bruno Paulino, que fora preso em posse de arma que efetuou os disparos e que fora utilizada, de acordo com a perícia, nos homicídios aqui instruídos, pertencia à facção criminosa Comando Vermelho. Veja-se:

(...) QUE o interrogando somente ajudada a família do Comando Vermelho, sendo que sua função é ajudar a cuidar da casa, pois os integrantes haviam saído da casa; (...) quando chegou a equipe da PM que entrou na casa encontrou as armas fogo; QUE o interrogando estava com duas armas, sendo que tentou dispensar uma e ficou com a pistola na mão, mas que ia jogá-la fora, mas o revólver o declarante já havia dispensado; QUE não tinha conhecimento do outro revólver que estava dentro da casa; QUE estava com as armas municiadas porque está sendo ameaçado de morte; QUE a pistola 9mm está com a numeração raspada, desde quando a comprou de umas pessoas de Mirassol D'Oeste-MT; QUE somente a casa pertence ao "CV", e por isso estava cuidando para eles (...)

Já no que tange ao recurso que dificultou a defesa da vítima, verifica-se que, do extraído das provas, as vítimas foram atingidas de inopino, havendo, inclusive, a maioria dos disparos pelas costas da vítima Gabriel.

Portanto, não havendo que se afastá-las de forma indene de dúvidas, devem ser apreciadas pelo conselho de sentença.

DOS CRIMES CONEXOS.

Quanto aos crimes conexos, não se tratando de manifesta improcedência acerca da referida conduta delitiva, há que se submeter os acusados também a julgamento perante o Tribunal do Júri por referidos delitos, sem fazer, no entanto, qualquer análise dos elementos consumativos do delito.

[...]

Neste contexto, verifica-se que há indícios suficientes nos autos que indiquem que o denunciado Jorge Luiz Cebalho integre organização criminosa, havendo, inclusive, referido como motivo da conduta do corréu William.

De mais a mais, as qualificadoras/agravantes dos delitos conexos, de igual forma, não foram prontamente afastadas em sede de instrução, motivo pelo qual, tal como o delito que acompanha, devem ser analisadas pelo Conselho de Sentença.

DISPOSITIVO

Diante disso, comprovada a materialidade dos delitos e presentes os indícios suficientes de autoria:

a)

PRONUNCIO
o denunciado
JORGE LUIZ CEBALHO
, vulgo “pouca teia” ou “baixo”, brasileiro, portador do CPF 064.834.031-78, nascido em 13/08/1992 em Cáceres/MT, filho de Marilce Izadoria, como
INCURSO
nos art. 121, §2°, I e IV, do Código Penal; por duas vezes, em concurso material, e art. 2a, §§ 2o e 3o, da Lei 12.850/201, em concurso material com aqueles;

b)

PRONUNCIO
o denunciado
WILLIAM MEDEIROS SANTANA,
brasileiro, portador do CPF 062.256.051-42, nascido em 08/06/1996, em Cáceres/MT, filho de Ana Lucia Medeiros Santana, residente e domiciliado na Rua Samambaia – Chácara Pitombas, Bairro Olhos D’Água, Cáceres/MT, como
INCURSO
nos art. 121, §2°, I e IV, do Código Penal, por duas vezes, em concurso material; [...]”
(Id. 228743790)

Ressalte-se que, na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (art. 413, § 1o, Código de Processo Penal), o que foi devidamente observado no caso em apreço, inexistindo qualquer óbice de que, nesta fase processual, os indícios de autoria sejam colhidos tão somente no inquérito policial.

Conforme dispõe o artigo 413, § 1°, do Código de Processo Penal, ao pronunciar o réu, o magistrado deverá se limitar a indicar a materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Incumbe ao juiz, ainda, declarar o dispositivo legal em que considera incurso o réu, além de especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Das lições de Renato Brasileiro de Lima:

“Deve o magistrado se limitar a apontar a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e comedidos, para que não haja indevida influência no animus judicandi dos jurados, que podem ser facilmente influenciados por uma pronúncia dotada de excessos.”
(
in
Manual de Processo Penal, volume Único, Editora JusPodivm, pág.1471)

Desse modo, a fundamentação da decisão de pronúncia deve ser equilibrada e cometida, de modo a não exercer força persuasiva de autoridade a influir na convicção dos jurados. Nesse passo, o magistrado está impedido de expor qualquer convicção sobre o fato ou a pessoa do réu que não seja adstrita o
locus
argumentativo delimitado no § 1°, do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Portanto, a decisão de pronúncia apontou a materialidade e os indícios de autoria dos recorrentes, sem realizar considerações aprofundadas de mérito, uma vez que poderia incorrer em invasão da competência do Júri, o que poderia causar um excesso de linguagem, além do mais, fundamentação sucinta não determina carência/ausência desta.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO – PRELIMINAR INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEITADA – DESPRONUNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE SUFICIENTES DE AUTORIA – NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO ACOLHIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Consistindo a decisão de pronúncia um juízo preambular de admissibilidade da denúncia, basta nessa fase, a demonstração da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria ou de participação, resta ao Tribunal do Júri o juízo soberano sobre o mérito dos delitos dolosos contra a vida. Verificado que a peça acusatória antedê todos os requisitos estabelecidos pelo art. n.o 41, CPP, fornecendo suficientes dados para admissão da acusação, ainda que de forma sucinta, impõe-se a rejeição de preliminar de inépcia da denúncia. Não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação, quando aferido que a sentença de pronúncia, ainda que de forma sucinta e objetiva, atende todas as disposições previstas no art. 412, do CPP
(TJ-MG- Rec e, Sentido Estrito: 10024161528377001 Belo Horizonte, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 12/07/2017, Câmaras Criminais/4a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/07/2017)

Cabe ressaltar que, não é possível, neste momento processual, verificar de forma incontestável, a ausência de autoria sustentada nas razões recursais.

Nesta fase, tão somente se verifica a viabilidade da imputação da prática de crime contra a vida, pois, como explicitado, a pronúncia não se traduz em juízo de certeza, não sendo lugar adequado para profundo mergulho no contexto probatório e para a realização de tarefa analítica minudente de seus elementos, mas apenas, volto a repetir, faz-se um juízo de admissibilidade da denúncia para que o juízo constitucionalmente competente, qual seja, o Tribunal do Júri, possa apreciar e julgar crimes dessa natureza.

Trago também à lição de Paulo Rangel:

“É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como conseqüência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural.
” (RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 Ed. - Revista Ampliada e Atualizada, Lumen Juris - Rio de Janeiro. P. 518)

No presente caso, pelas provas produzidas nos autos, é possível verificar indícios de autoria dos recorrentes.

Os indícios de autoria estão evidenciados nas provas produzidas nos autos, mormente nos vídeos de monitoramento do local (Ids. 228742935 a 228742942) e no relatório de investigação no 2022.13.49488 (Id. 228742943).

Sob o crivo do contraditório, as testemunhas Rosangela Helena Stafforti, Adilson Vargas e Saul Miguel Catelan, investigadores de polícia, confirmaram o teor do relatório de investigação acima mencionado.

Ademais, embora tenha permanecido em silêncio em juízo,
William
confessa a autoria delitiva na fase inquisitorial, detalhando de forma pormenorizada a suposta ação delituosa, relatando a suposta participação de
Jorge
(Id. 228742920).

Existem indícios de que os crimes foram motivados pelo fato de as vítimas possuírem envolvimento com a uma organização criminosa denominada
“Primeiro Comando da Capital – PCC”
, rival da que o recorrente
Jorge
supostamente faz parte, qual seja,
“Comando Vermelho”
.

Vê-se, portanto, que o juiz, ao proferir a decisão de pronúncia, o fez justamente por verificar
in casu,
a presença de indícios suficientes a julgar procedente o juízo provisório de admissibilidade da culpa e não se baseou somente em provas colhidas extrajudicialmente, pois foram confirmadas em juízo, entendendo por bem encaminhá-los ao Tribunal Popular, quem detém a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, examinando minuciosamente as provas que serão apresentadas.

Nesse diapasão:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...”
(Julio Fabbrini Mirabete, Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527)

“Na fase da pronúncia vigora o princípio do ‘in dubio pro societate’, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação.”
(Fernando Capez,
in
Curso de Processo Penal, 4 ed. 1999, p. 549)

No mesmo sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos do art. 413, §1o, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória
, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate. 2. Não se cogita excesso de linguagem, uma vez que as instâncias ordinárias mantiveram postura absolutamente imparcial em relação aos fatos, somente apontando, com cautela e cuidado as provas constantes dos autos que justificaram a decisão de pronúncia, para que seja o agravante submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para dirimir as dúvidas e resolver a controvérsia, nos termos do art. 5o, inciso XXXVIII, "d", da CF/88. 3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1542335/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020) (negritou-se)

Havendo dúvida razoável, deve ser os imputados submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural para deliberar sobre delitos dolosos contra vida.

Assim, não obstante as alegações da defesa, a acusação está ampara por uma série de elementos que sugerem a participação dos recorrentes nos crimes a eles imputados.

Nesse contexto, verifica-se que estão presentes, pelo menos, indícios mínimos da autoria dos recorrentes quanto ao crimes previstos nos artigos 121, § 2o, incisos I e IV do Código Penal, por duas vezes e artigo 2o, §§ 2o e 3o da lei no 12.850/2013, o que inviabiliza o acolhimento, nesta fase processual, da tese de impronúncia ou de absolvição, diante da existência de indícios suficientes de autoria, o que impõe a submissão dos recorrentes ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa. Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

[...] Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. [...]
(RSE 83035/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019. Publicado no DJE 03/04/2019)

Ressalto que a pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem por fim ao processo e sem decidir o
“meritum causae”
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação,
cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das provas aptas a constituírem o juízo de certeza necessário para eventual condenação ou absolvição.

Da simples leitura da decisão de pronúncia, é nítido dizer que o juiz de piso deixou claro os fundamentos para pronunciar os recorrentes, uma vez que trouxe aos autos as provas colhidas durante ambas as fases, o que demonstrou os indícios de autoria e elementos concretos a justificar a inclusão para a apreciação do Conselho de Sentença e, em momento oportuno será analisada mais profundamente pelo Tribunal do Júri.

Desta forma, sendo apresentando fundamentos razoáveis para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do
“judicium accusationis
”, de rigor a manutenção da pronúncia.

Subsidiariamente, pretendem os recorrentes o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas, relatando que o juiz
a quo
não apresentou argumentos suficientes para a sua manutenção.

Pois bem.

Oportuno consignar que as qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

A propósito, o entendimento jurisprudencial:

[...] Entendo ser defeso ao Tribunal excluir qualificadoras, valorando provas e aspectos particulares do caso, porquanto tal competência pertence ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sob pena de se usurpar as atribuições singulares do Tribunal do Júri (art. 5o, XXXVIII, da CF). [...]
(REsp n. 2.069.465/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

[...] Somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. 2. No caso dos autos, a decisão de pronúncia apontou que, " [n]o que se refere à qualificadora do motivo torpe (art. 121, § 2o, I, CP), de acordo com os depoimentos colhidos em juízo, o crime teria sido motivado por ciúmes, em razão do suposto relacionamento extraconjugal que a vítima mantinha com a esposa do acusado. Desse modo, a presente qualificadora deve merecer a consideração do Conselho". 3. A decisão está em harmonia com o entendimento deste Superior Tribunal, que entende que "havendo lastro probatório mínimo, cabe ao conselho de sentença decidir, soberanamente, se o réu praticou o homicídio motivado por ciúmes, assim como analisar se referido sentimento, no caso concreto, constitui o motivo torpe que qualifica o crime de homicídio" (AgRg nos EREsp n.o 1.720.550/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe 24/4/2024). 4. Tendo as instâncias ordinárias concluído fundamentadamente pela presença de elementos probatórios colhidos no curso da instrução processual, a fundamentar a submissão do réu a julgamento perante o Tribunal do Júri, pelo delito de homicídio qualificado - não sendo evidenciada a alegada omissão ou deficiência de fundamentação -, a pretendida revisão do julgado demandaria necessariamente o revolvimento do material fático-probatório dos autos, insuscetível de ser realizado na estreita via do especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.474.728/PI, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.)

Concernente ao recurso que dificultou a defesa das vítima, trago o teor a exposição de motivos do Código Penal, a respeito do tema:

“[...] São também qualificativas do homicídio as agravantes que traduzem um modo insidioso da atividade executiva do crime (não se confundindo, portanto, com o emprego de meio insidioso), impossibilitando ou dificultando a defesa da vítima (como a traição, a emboscada e a dissimulação etc.) [...]”
(Vade Mecum, coordenação Darlan Barroso e Marco Antônio de Araújo Junior.7 ed. São Paulo: RT, 2015. p. 551)

In casu
, as provas coligidas nos autos apontam que os recorrentes supostamente praticaram os crimes de homicídio em razão das vítimas, em tese, possuírem ligação com a organização criminosa
“PCC”
, ao passo que o recorrente
Jorge
supostamente é integrante da organização criminosa rival, denominada
“Comando Vermelho”
, sendo que os ofendidos foram atingidos por disparos de arma de fogo de inopino, além do que, a vítima Gabriel recebeu a maioria dos disparos pelas costas.

Insta consignar, que o magistrado
a quo
fundamentou a inclusão da qualificadora de forma concreta e segura para este momento processual, ademais, agiu corretamente, visto que a análise aprofundada das provas constantes nos autos é de competência do Conselho de Sentença, que reúne a atribuição exclusiva para julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos.

Cabe ressaltar, por oportuno, que as qualificadoras imputadas aos recorrentes foram citadas na decisão de pronúncia, onde, de forma correta, concreta e segura para este momento processual, o juízo
a quo
apenas apresentou indícios suficientes para que fossem aplicadas, o que nesta fase é o correto a fazer, sob pena de excesso de linguagem em sua decisão, cabendo ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a análise aprofundada das qualificadoras.

Desta forma, tendo a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas sido reconhecida na decisão de pronúncia, apresentando fundamentos razoáveis para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do
“judicium accusationis
”, de rigor a sua manutenção, remetendo-se a análise sobre sua incidência ou não ao Colendo Tribunal do Júri, juízo competente para apreciar profundamente a matéria.

Quanto ao prequestionamento, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
aos recursos em sentido estrito interpostos por
William Medeiros Santana
e
Jorge Luiz Cebalho
, mantendo inalterada a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025